Tribunal: TJMT
Processo: 1007057-35.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCESSO DE PENHORA – AVALIAÇÃO INCOMPLETA – REDUÇÃO DE PENHORA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E MENOR ONEROSIDADE – SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA ATÉ A AVALIAÇÃO COMPLETA DOS BENS PENHORADOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007057-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), CLOVIS AUGUSTIN - CPF: 397.649.400-30 (AGRAVANTE), MINERACAO BODOQUENA S/A - CNPJ: 03.201.316/0001-30 (AGRAVADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

CLOVIS AUGUSTIN

AGRAVADO(S)
:

MINERA
ÇÃO
BODOQUENA S/A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCESSO DE PENHORA – AVALIAÇÃO INCOMPLETA –
REDUÇÃO DE
PENHORA

–

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E MENOR ONEROSIDADE – SUSPENSÃO DE
HASTA PÚBLICA
ATÉ A
A
VALIAÇÃO COMPLETA DOS BENS PENHORADOS –
DECISÃO REFORMADA
–

RECURSO PROVIDO

A penhora de bens deve ser realizada de forma proporcional e razoável, não podendo o valor dos bens penhorados ser consideravelmente superior ao crédito exequendo,
no caso em exame, cem vezes acima d
a
dívida, o
que
vai de encontro ao
s princípios da menor onerosidade
,
proporcionalidade
e razoabilidade,

nos termos d
o
s

artigos 8º;

805 e
874, inciso I,
do Código de Processo Civil. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
AgInt
no
AREsp
: 1842842 MG 2021/0064206-6
.

A avaliação dos bens penhorados deve ser completa antes da realização
da

praça
, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, em consonância com
o
artigo 870 e seguintes do Código de Processo Civil.

A redução da penhora para uma fração do bem penhorado
, solicitada pelo próprio executado,
pode ser mais vantajosa ao credor, trazendo maior liquidez ao bem, em respeito aos princípios da proporcionalidade e menor onerosidade, conforme previsto nos artigos 8º e 805 do Código de Processo Civil.

Existindo outros bens aptos a garantir a execução de forma mais razoável e proporcional, relacionados pelo próprio exequente, deve-se evitar o excesso de penhora, conforme o princípio da menor onerosidade
, o que também garante a observância a
o artigo 797 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
Agravo de Instrumento movido por
CLOVIS AUGUSTIN
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
144667306
–
autos de origem PJE Nº
0006410-78.2006.8.11.0003
) pelo Juízo da
2
ª
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
-MT,
na
Execução de Título Extrajudicial
promovid
a por
MINERA
ÇÃO
BODOQUENA S/A
,
in
deferiu o
pedido de suspensão do leilão
do imóvel penhorado
,
sob os seguintes fundamentos:

[...]

II.2 – Do pedido de suspensão do leilão:

Inicialmente é crucial se anotar que o aludido artigo 874, I do CPC assim dispõe:

Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar: I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios;

A adequação da penhora mercê da avaliação depende de requerimento da parte interessada e da realização de contraditório prévio (art. 874, CPC
)
.

O momento para adequação da penhora – sua redução ou ampliação – é aquele imediatamente posterior à avaliação do bem constrito. Vale dizer: o pedido de adequação da penhora deve ser logicamente precedido de avaliação

[1], sendo certo que o exequente
NADA REQUEREU
em duas oportunidades distintas: quando da intimação para que se manifestasse acerca da avaliação e quando intimado acerca da data do praceamento do bem.

Assim, cotejando que o feito se arrasta desde o ano de 2006, não havendo até o presente momento indícios da intenção de pagamento da dívida,
há que se manter o praceamento do bem.

O executado, inclusive, infringiu o princípio da colaboração (art. 5.º, LV, CF), furtando-se de informar a localização dos automóveis já penhorados, o que levou ao pedido de penhora do bem imóvel.

Assim sendo, ele próprio, por meio de suas ações, deu causa a penhora da Fazenda Cely.

Portanto, vai mantida a praça, anotando-se que haverá a automática suspensão se houver o depósito integral do valor devido em juízo, acrescido dos honorários do Leiloeiro
.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

O agravante, em sua minuta recursal (ID
207015655
), apresenta as seguintes questões fático-jurídicas:

Suspe
nsão d
a hasta pública
por excesso de penhora

Preparo recursal pago, nos termos da certidão de ID 207025651.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos originais (
decisão-28522097).

A tutela de urgência recursal
, para suspender o leilão designado até o julgamento de mérito do presente recurso, foi deferida pela decisão interlocutória de ID
208139658 proferida por este Relator.

Na mesma decisão,
foi determinada
a remessa dos autos à Central de Mediação e Conciliação de 2º Grau, com intimação das partes litigantes
.

Todavia, a tentativa não obteve êxito, conforme
Termo de Audiência de ID 214662655.

A agravada, Mineração Bodoquena S/A, por sua vez,
apresenta contraminuta (ID
218705694) rebatendo as alegações do agravante.

Em sequência,
a pessoa jurídica
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.

também apresenta contraminuta (ID
218685671)
, sob o argumento de ser terceira interessada
, uma vez que seria credora hipotecária de garantia sobre o imóvel em questão
e, desse modo, rebate as alegações do agravante.

Posteriormente, o ora agravante peticionou postulando pelo desentranhamento da contraminuta apresentada por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A., sob o argumento de não ser parte no
processo e não ter legitimidade para se insurgir nestes autos.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

CLOVIS AUGUSTIN

AGRAVADO(S):

MINERAÇÃO BODOQUENA S/A

VOTO

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, tirado contra
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT
que
, na Execução de Título Extrajudicial promovida pela
agravada
Mineraç
ão Bodoquena S/A,
indeferiu o pedido de suspensão d
e hasta pública
do imóvel penhorado
.

No que tange à legitimidade da pessoa jurídica Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A., para apresenta
r
contraminuta recursal sob o fundamento de ser terceir
o juridicamente
interessad
o
, verifica-se, nos autos de origem, que há decisão interlocutória
(ID 154155376, autos de origem)
que admitiu sua legitimidade e, ademais, o ora agravante não interpôs recurso em desfavor da referida decisão.

Portanto,
indefiro o pedido
do agravante quanto ao
desentranhamento
da contraminuta da pessoa jurídica Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A., cujo interesse jurídico foi reconhecido, pelo Juízo
a quo
, em decorrência
de
hipoteca
sobre o mesmo imóvel que garante a dívida executada e que é objeto desta discussão recursal.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pe
lo recorrente.

Suspensão da hasta pública por excesso de penhora

O agravante

s
ustenta que o artigo 874,
inciso
I
,
do Código de Processo Civil, autoriza a redução da penhora aos bens suficientes, se o valor dos bens for consideravelmente superior ao crédito e seus acessórios.

Desse modo, assevera
que, no presente caso, o valor do bem avaliado
corresponde a 100 vezes o valor da dívida
.

Alega que o
Juízo
a quo

havia determinado que
,

após a avaliação dos dois imóveis
,
deveriam as partes se manifestar,
contudo,
o prazo foi aberto após a realização
apenas
d
a avaliação da matrícula 870,
restando pendente
a
avaliação da
matrícula

00060 do CRI de Pedra Preta
(ID 111438049
, autos de origem
)
.

Por isso,
aduz que
não há que se falar em preclusão, eis que a diligência ordenada ainda está em curso
.

Sustenta
que a manutenção da penhora e hasta pública do bem
,
avaliado em R$ 119.631.685,20 (cento e dezenove milhões seiscentos e oitenta e cinco mil seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos)
,
para suplantar dívida de R$ 1.116.690,19 (um milhão cento e dezesseis mil seiscentos e noventa reais e dezenove centavos)
,
violada os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da menor onerosidade, com danos irreversíveis
.

A
ssim, ressalta
que a verossimilhança das alegações está estampada na ausência de preclusão em razão da diligência ainda não ter se encerrado como ordenado (necessidade de avaliação dos dois imóveis e, após, vista às partes), somada à necessidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade diante do excesso de garantia de mais de 100 (cem) vezes o valor da dívida).

Por conseguinte, pleiteia

o cancelamento do leilão designado até que se avaliem as duas áreas, concedendo, tão somente após a conclusão do auto, vista às partes para que se manifestem sobre o laudo de avaliação, a redução ou ampliação da penhora.

Os agravados, por sua vez, sustentam que O processo de execução, movido pela agravada, já perdura por mais de 18 anos, sem resolução ou boa vontade do agravante em solucionar a lide.

Alegam que a penhora do imóvel foi deferida em 2017 e levada a registro no mesmo ano e, somente após a
perfectibilização
da avaliação do imóvel e a designação da data para a hasta pública, o executado, ora agravante, insurgiu-se contra a alienação judicial.

Asseveram que o agravante alegou o suposto excesso de penhora apenas em março de 2024, não indicando nenhum bem para a satisfação do débito, resultando na preclusão das manifestações intempestivas.

Ademais, a terceira interessada, Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A., argumenta que o imóvel é garantia hipotecária em várias execuções e que a tentativa do agravante de reduzir a penhora
dilapidaria
essa garantia, prejudicando seus direitos como credora hipotecária.

Ressalta que o agravante deixou transcorrer os prazos para impugnar a penhora, a avaliação e a data do leilão e, desse modo, pede que seja mantida a penhora sobre o imóvel e a realização do leilão, pois o produto da alienação servirá para saldar as dívidas perseguidas

Pois bem. N
ão se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Conforme consta na decisão recorrida, o agravante foi intimado por duas vezes para se manifestar especificamente sobre a avaliação do imóvel, e posteriormente sobre a hasta pública, contudo, permaneceu silente.

Ocorre que, ainda que a manifestação tenha sido evidentemente extemporânea, não se pode olvidar que
o bem penhorado é de valor expressivamente excessivo, considerando que seu valor supera em mais de 100 (cem) vezes o valor do débito exequendo
.

Ressai dos autos, que o valor do débito atualmente perfaz a monta de
R$ 1.116.690,19
(um milhão cento e dezesseis mil seiscentos e noventa reais e dezenove centavos), por sua vez, o imóvel penhorado foi avaliado em
R$ 116.116.571,00
(cento e dezesseis milhões, cento e dezesseis mil quinhentos e setenta e um reais).

É oportuno observar que, ao pugnar pelo sobrestamento do leilão designado em petição sob ID. 144092772 dos autos de origem,
o agravante requereu a redução da penhora para, ao invés da totalidade da área, se ver penhorada a fração de 50 (cinquenta) hectares, cujo valor venal segundo os critérios de avaliação, correspondem a R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais).

Veja que
a proposta formulada pelo agravante
não
prejudica o agravado, pelo contrário, traz evidentes vantagens ao credor
, posto que a alienação do imóvel penhorado na fração oferecida certamente trará maior liquidez ao bem.

Há que se considerar, ainda, que leiloar a integralidade do imóvel matrícula 870 do Cartório de Registro de Imóveis de Pedra Preta-MT, pode ocasionar eventuais embargos de terceiros
, diante da imensa extensão do imóvel e previsível interesse de terceiros alheios a lide, o que eventualmente poderia impor óbice à efetivação
do crédito
da agravada.

Registra-se, ainda, que juntamente com a penhora do imóvel que irá a leilão (matrícula 870 do CRI de Pedra Preta), a agravada também requereu:

i)a penhora do crédito do ora executado no rosto dos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0002654-90.2008.8.11.0003 oficiando-se por meio de malote digital ao d. juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis para averbar com destaque ao direito dos créditos
idenficados
em (id. 80112919), a fim de que a constrições sejam efetivadas nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado [CPC, art. 860] até o limite individual dos valores dos exequentes;

ii
)a penhora e avaliação da aeronave, registrada sob a matrícula PT-UOR, modelo BEM-202, nº de série 200882, oficiando a ANAC para proceder o registro da determinação judicial para evitar eventual alienação do bem em questão, como também informar ao juízo qual é a instituição financeira favorecida pelo gravame sobre a aeronave para então intimá-la para que, querendo, exercer o seu direito de preferência sobre o bem.

iii
)E, penhora da cota parte pertencente ao executado, o Sr. Clóvis Augustin, inscrito no CPF n.º 397.649.400-30, do imóvel objeto da
Matrícula n.º 00060 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Preta-MT.

Ou seja, existem outros bens hábeis a garantir a execução, de forma mais razoável e proporcional, sem incorrer em evidente excesso
.

Nos termos do
artigo 805 do Código de Processo Civil
, o
princípio da menor onerosidade
deve ser aplicado em harmonia com artigo 797 do mesmo diploma legal, que prevê que a execução se realiza no interesse do exequente.

No presente caso, tanto a redução proposta pelo agravante quanto a existência de outros bens evidenciam que o leilão da integralidade do imóvel sob matrícula 870 do CRI de Pedra Preta-MT, implica em
medida evidentemente excessiva e menos eficaz
.

Nesse sentido, cita-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE.

1.
Com base no princípio da menor onerosidade do executado, a jurisprudência desta Corte permite a inobservância da regra de prioridade de penhora, quando, com base nas provas dos autos, verifique-se que a constrição do bem prioritário possa
causa
prejuízo excessivo ao devedor.

2. A revisão do entendimento do acórdão recorrido, quanto à necessidade de substituição do bem penhorado, seja porque a constrição ordenada garante suficientemente a execução, seja porque solução diversa poderia ocasionar prejuízo demasiado ao executado, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1574205 MG 2015/0314196-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2020)
–
Grifo nosso

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO PERMANENTE DE VALORES PELO BACENJUD. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA MENOR ONEROSIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXAURIMENTO DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS AO EXECUTADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o
executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes.
Precedentes.

3. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que as medidas postuladas pelo exequente, de suspensão da CNH e bloqueio permanente de valores pelo
Bacenjud
, mostram-se desarrazoadas e desproporcionais no momento, uma vez que não houve o exaurimento de outras medidas menos gravosas ao executado. A revisão de tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1842842 MG 2021/0064206-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/02/2022) –
Grifo nosso

Assim, a suspenção da hasta pública do imóvel em questão
afigura-se como a medida mais proporcional e razoável, em consonância com o teor do
art. 8.º do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e
observando a proporcionalidade, a razoabilidade
, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Ademais, há de se considerar que a decisão de primeira instância
determinou a avaliação de dois imóveis, sendo que apenas um foi avaliado
.

Ou seja, o processo
executivo
também está pendente de avaliação da matrícula 00060 do CRI do Município de Pedra Preta. Portanto, não se pode falar em preclusão, pois a diligência ordenada ainda não foi concluída.

Assim, a manutenção do leilão com base em uma avaliação incompleta configura evidente desproporcionalidade.

Por conseguinte, há evidente desproporcionalidade e excessividade da penhora atual, devendo ser considerada a readequação da penhora para garantir a dívida de forma proporcional e razoável, respeitando os princípios da menor onerosidade, proporcionalidade e razoabilidade, previstos no ordenamento jurídico brasileiro.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para ratificar a decisão liminar recursal e determinar a suspensão da hasta pública designada, até a avaliação completa dos imóveis penhorados e a manifestação das
partes sobre o resultado da avaliação,
em consonância com
o artigo 874, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na origem, em desfavor da parte agravante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024